Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-90.2019.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002557-90.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (VÍTIMA), JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR SIMONETO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA PEDROSO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §§1.º E 4.º, INC. IV, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 244-B DO E.C.A. E ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRELIMINAR
DE ILICITUDE PROBATÓRIA ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE MORADOR E LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E TAMPOUCO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
3.
VINDICADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO QUANTO AOS FURTOS – INVIABILIDADE – PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS – VÍTIMAS QUE INTEGRAM A MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO –
4.
REQUERIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – ALEGADA A INCOMPATIBILIDADE DA FIGURA COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTES –
5.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCABIMENTO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES SATISFATORIAMENTE DELINEADA – INCIDÊNCIA DA SÚM. N.º 500 DO STJ –
6.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS COMPROVADO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
7.
SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
8.
APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

1.

Inexiste violação ao preceito positivado no art. 5.º, inc. IX, da Constituição Federal se os elementos coligidos aos autos atestam que o ingresso e a busca domiciliares efetivados pelos policiais foram precedidos de autorização de morador e se deram em legítimo contexto de diligências continuadas, impondo-se frisar que, mesmo que assim não fosse, a questão sequer foi arguida na resposta à acusação ou nas alegações finais, vindo a ser suscitada tão somente em grau recursal, de maneira que se encontra preclusa.

2.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade dos crimes de furto e a autoria do apelante se encontram comprovadas nos autos, por meio do reconhecimento extrajudicial da vítima, dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência e das imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência vitimada, não se descurando ainda que o acusado foi preso algumas horas após o fato ilícito, ainda em poder da
res furtivae
.

3.

Configura-se o concurso formal quando praticado o crime de furto, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, ainda que façam parte da mesma família, uma vez que atingidos patrimônios diversos.

4.

A majorante prevista no art. 155, §1.º, do Código Penal, que refere à prática do crime durante o repouso noturno, é aplicável tanto aos furtos na forma simples como na modalidade qualificada. Precedentes do STJ e STF.

5.

A configuração do crime do art. 244-B do E.C.A. independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

6.

As provas dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e as peculiaridades a que alude o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, demonstram que o acusado guardava e tinha em depósito relevante quantidade de substâncias entorpecentes com finalidade mercantil, razão pela qual deve ser ratificada a sua condenação pelo crime de narcotráfico.

7.

A condenação simultânea do apelante pelos crimes de furto qualificado majorado e corrupção de menores nesta ação penal, assomada à quantidade e à forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes confiscadas e, ainda, à apreensão de petrecho comumente utilizado no comércio malsão, servem para obstar o tráfico privilegiado, pois, quando analisadas de forma sistemática e concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.

8.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 2557-90.2019.811.0040 – código 208490, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §§1.º e 4.º, inciso IV, por duas vezes, c/c art. 70, ambos do Código Penal; art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.)
, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 89813468 ao ID 89813484, o apelante suscita,
preliminarmente
, a ocorrência de
nulidade absoluta por ilicitude das provas
que embasam a condenação, alegando que a busca realizada nas suas residências e a apreensão das substâncias entorpecentes teriam sido levadas a efeito em manifesto contexto de
ofensa ao princípio da

inviolabilidade domiciliar
.

No mérito
, apresenta os
pedidos cumulativos
de
absolvição
dos crimes de furto, tráfico de drogas e corrupção de menores, com arrimo no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente
, no que toca ao
delito patrimonial
, postula o reconhecimento de
crime único
,

afastando-se o concurso formal, e o
decote
da majorante relativa ao
repouso noturno
; bem assim vindica, no que concerne ao narcotráfico, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, no
patamar máximo
; ao que agrega, por fim, os pedidos de abrandamento do
regime inicial
de cumprimento de pena e de substituição da reprimenda privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

Em contrarrazões vistas do ID 89813488 ao ID 89813496, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 93613970, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA ARGUIDA PELO APELANTE

– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
,
a ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que
o ingresso e a busca dos agentes de segurança pública em sua casa e na residência de sua namorada, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e parte da
res furtivae
,

configuraram verdadeira invasão de domicílio
, visto que a diligência não decorreu de ordem judicial e tampouco foi precedida de fundadas suspeitas quanto à ocorrência de flagrante delito no interior dos imóveis, o que acarretaria
nulidade
insanável, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal e do art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal.

A
preliminar, porém,
não
comporta acolhida
, na medida em que a simples aferição da dinâmica que conduziu ao ingresso dos agentes estatais nos domicílios revela a
patente desnecessidade de mandado judicial neste caso concreto
.

Isto porque, verte dos autos que, após a comunicação do crime de furto cometido contra as vítimas
César Possamai
e
Mirnan Vargas Machado
, os policiais tiveram acesso às imagens captadas pelo circuito interno de segurança da residência dos ofendidos, por meio das quais lograram identificar como um dos agentes o menor
V. S.
, já conhecido no meio policial, tendo o adolescente sido localizado pela guarnição, quando então admitiu a própria participação no ilícito, implicou o ora recorrente na empreitada delitiva e indicou o endereço deste último.

Outrossim, ressai das provas coligidas ao feito que, ato contínuo,
ao chegarem na primeira residência
, isto é, na propriedade em que o réu habitava com a avó,
os agentes de segurança pública tiveram a sua entrada franqueada por esta moradora do imóvel

– conforme atestam os depoimentos judiciais das testemunhas
Antônio Marcos Ferreira
e
Igor Farias Santana
–, o que certamente torna
despiciendo o mandado judicial
.

Deveras, ao ser
ouvida em juízo
, a avó do recorrente,
Luzia Barbosa da Silva
,
confirma que permitiu a entrada dos policiais na vivenda
e acrescenta que inclusive solicitou que fosse realizada a busca no local, tendo a informante, quando questionada se a guarnição adentrou na sua casa, respondido expressamente que
“entrou, mandei olhar tudo
(...). Foi assim, o policial foi lá em casa e ele não estava. Aí
eu mandei eles olharem dentro da minha casa, eles olharam no guarda-roupa
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 89813515) – Destaquei.

Consta do caderno processual também que, após encontrarem as drogas ilícitas neste primeiro domicílio, a guarnição policial foi informada acerca de outro endereço onde o réu costumava ficar, qual seja, a casa de sua namorada, de nome
Alessandra
, para onde os policiais se dirigiram e,
lá chegando, puderam perceber que os presentes tentavam se evadir em fuga
, motivo pelo qual,
no legítimo exercício de seu múnus

público
, perseguiram o ora apelante e
encontraram com ele parte da
res furtivae
, na medida em que
vestia a jaqueta pertencente a uma das vítimas, em cujo bolso havia vultosa quantia de dinheiro
.

Assim sendo,
não há falar em ilegalidade da busca posteriormente efetivada na segunda residência
, onde de fato
foi localizada grande parte dos itens furtados
.

Nesse sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
Antônio Marcos Ferreira
,
in verbis
:

“(...) e neste ato
deslocamento até o local informado, sendo que
as equipes ao aproximar-se do local, já foi possível visualizar que três pessoas teria iniciado fuga pulando muros no fundo da casa
, a equipe policial iniciou o acompanhamento dos suspeitos
, que pularam diversos muros e em certos momentos fora possível visualizar que os suspeitos caíram do muro e ao
fazer a abordagem dos suspeitos JOSÉ CARLOS
e MARCOS VINICIUS, sendo que fora localizado pelo soldado MONTEIRO,
no bolso da jaqueta do suspeitos JOSÉ CARLOS a quantia de R$ 657,00, fato que posteriormente a jaqueta usada pelo suspeito JOSÉ CARLOS fora reconhecida como de propriedade da vítima
; Que,
diante da situação,
retornamos até a casa da Rua Jaruá, n.º 93-B, sendo que encontramos a suspeita ALESSANDRA
, namorada do suspeito JOSÉ CARLOS, que
logo informou que após o furto o referido suspeito juntamente com a mesma teriam alugador a quitinete
, e que durante as buscas a equipe policial
encontrou o valor de R$ 3.800,00 e diversos objetos eletrônicos, todos oriundos do furto da residência da vítima
”.
(ID 89811952 - Pág. 5) – Grifei.

Na
etapa judicial
, a referida testemunha
ratificou
as suas declarações e confirmou que, após o apelante ser implicado no crime de furto, os policiais se dirigiram à residência onde ele até então residia e, lá chegando, tiveram a entrada franqueada pela moradora e localizaram no quarto parte das substâncias entorpecentes; na sequência, prosseguiu relatando o testemunhante, munida de informações de que o suspeito havia se mudado com a sua namorada para uma quitinete,
a equipe policial se dirigiu até a segunda residência, de onde os suspeitos empreenderam fuga ao visualizarem os agentes estatais
e foram perseguidos por estes, os quais
conseguiram alcançá-los e prendê-los, antes de retornarem ao imóvel e encontrarem, no quarto do recorrente e de sua namorada, os televisores subtraídos dos ofendidos
.

Na mesma toada foram as declarações judiciais da testemunha
Igor Farias Santana
.

A dinâmica que cingiu as diligências policiais é mais bem explicada na sentença,
in verbis
:

“(...). O policial se recordou ainda que,
quando a policia chegou nesse ultimo endereço, todos que estavam lá correram, inclusive
o acusado, que acabou preso, usando uma jaqueta da vítima
, com
dinheiro no bolso
. (...). Já o PM Igor Santana, ouvido em Juízo às fls. 251 c.c 254,
declarou que, após informações dadas pelo menor Vitor, encontraram, no bairro Bela Vista,
a casa da avó do acusado, que franqueou a entrada dos policiais
, lá sendo encontrada a droga embalada em porções, mais dinheiro em espécie
.
Como o acusado não estava, a avó indicou outro endereço em que também costumava ficar, a casa da namorada (corré Alessandra) no bairro Vila Bela
.
Lá chegando, os presentes correram da polícia, mas Alessandra não, sendo que o acusado foi capturado, sendo localizado no interior dessa segunda casa o tablete médio de maconha, mais dinheiro em espécie
. No mesmo sentido é o depoimento dado em Juízo pelo PM Antônio Marcos Ferreira (fls. 271 c.c 276),
sendo que no primeiro endereço, na Travessa Peixes (endereço da avó do acusado), encontraram a droga em porções e as balanças. Lá a avó indicou o outro endereço do acusado, no bairro Vila Bela, para onde foram e encontraram a corré Alessandra,
o acusado (capturado após perseguição) e a droga em tablete e dinheiro em espécie, fora bens móveis das vítimas
”.
(ID 89813459 - Pág. 6 e ID 89813460 - Pág. 4) – Grifei.

Ademais, importa salientar que, além de se encontrarem em diligências continuadas voltadas a localizar o autor do delito patrimonial, os policiais obtiveram êxito em localizar substâncias entorpecentes de uso proscrito, as quais eram mantidas em depósito com a finalidade comercial e, como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, de modo que a situação de flagrância, no que lhe refere, protrai-se no tempo enquanto não cessada a permanência, nos termos do art. 303 do CPP.

Assim, embora a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Mesmo que assim não fosse, friso que a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, para
além da demonstração quanto à ocorrência de efetivo prejuízo
(art. 563 do CPP), em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
devem ser arguidas tempestivamente e em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal
.

A propósito do tema, colaciono julgados emanados por ambas as Turmas com competência criminal no âmbito da Corte Cidadã:

“Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
”.
(HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno
e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Neste contexto,
sabe-se que as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução criminal nos processos de competência do juiz singular
deverão ser arguidas como preliminares das alegações finais,
sob pena de preclusão
.

Nesse sentido:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’ (...)”
.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“4. Nos termos do art. 571, inciso II, do CPP,
as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser argüidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação
, o que não ocorreu na espécie”
(HC 311.533/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, embora tivesse conhecimento desde o início do processo acerca da dinâmica que conduziu às buscas domiciliares e à localização dos entorpecentes e da
res furtivae
,
a i. defesa deixou de se insurgir em face da suposta ilicitude na resposta à acusação
(ID 89811967 e ID 89811982),
tampouco o fez por ocasião das alegações finais
(ID 89813455 - Pág. 1 ao ID

89813457 - Pág. 5),
vindo a arguir a questão apenas nas razões deste recurso de apelação criminal
, o que configura a chamada
“nulidade de algibeira”
, figura incompatível com os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal.

A propósito:

“5.
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de apelação, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira, conduta incompatível com o princípio da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
”.
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) – Negritei.

Ad argumentandum tantum
, em que pese o fato de o réu ter os seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública à época da defesa prévia e das alegações finais e ter constituído advogados particulares tão somente após a prolação de sentença, é cediço que
“a constituição de novo causídico

pelo paciente

não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão
, pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra”
.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia e do respectivo aditamento que, no dia 12/03/2019, por volta das 03h00min, na residência particular situada na Rua das Orquídeas, n.º 490, bairro Centro, na Comarca de Sorriso/MT, o apelante
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
, durante o repouso noturno, em concurso com o menor
V. S.
e outros indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem as coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) televisões da marca
Samsung
, de setenta e cinco polegadas e de cinquenta e cinco polegadas; 01 (uma) bicicleta infantil da marca
BKL
; 01 (um) videogame da marca
PlayStation
; 01 (um) telefone celular, da marca
AZUS
;

01 (um) relógio da marca
Armani
; 01 (uma) jaqueta da marca
VR Collezioni
; 03 (três) celulares da marca
Samsung
; e 02 (dois)
whiskies
, das marcas
Johnnie Walker
e
Grand Old Par
, pertencentes à vítima
César Possamai
(
Fato 01)
.

Ressai ainda da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar descritas no primeiro fato, o apelante
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
, durante o repouso noturno, em concurso com o menor
V. S.
e outros indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem as coisas alheias móveis consistentes 01 (uma) carteira da marca
Chanel
; 01 (um) veículo automotor da marca
Land Rover
, modelo
Discovery
; e aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, pertencentes à vítima
Mirnan Vargas Machado
(
Fato 02
).

Segundo a narrativa ministerial, no dia 12/03/2019, por volta das 13h20min, na residência particular situada na Rua Travessa Peixes, n.º 621, bairro Jardim Primavera, na Comarca de Sorriso/MT, o apelante
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
guardava e mantinha em depósito, com fim mercantil, 08 (oito) trouxinhas de substância entorpecente análoga à maconha e 01 (um) tablete de tamanho médio da mesma substância, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (
Fato 03
).

Outrossim, acusa a incoativa que, nas mesmas condições de tempo e de lugar descritas no terceiro fato, o apelante
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
possuía e guardava instrumento destinado à preparação/transformação de droga, especificamente 01 (uma) balança de precisão, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (
Fato 04
).

A proposição ministerial pontua também que, no dia 12/03/2019, em horário não apurado, na residência localizada na Travessa das Orquídeas, n.º 929, no bairro Jardim Primavera, a mando do apelante
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
, o menor
M. V. da C.
guardava e mantinha em depósito drogas ilícitas, precisamente um tablete de substância análoga à maconha, bem assim que, nestas mesmas condições de tempo de lugar, o recorrente se associou ao aludido inimputável, para o fim de praticar o narcotráfico (
Fatos 05 e 06
).

Ainda de acordo com o libelo, o apelante
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
corrompeu e facilitou a corrupção dos menores
V. S.
e
M. V. da C.
, com eles praticando as infrações penais descritas alhures (
Fato 07
).

Por fim, a denúncia dá conta de que, no dia 12/03/2019, em horário não apurado, na residência localizada na Rua Juruá, n.º 93-B, bairro Vila Bela, na Comarca de Sorriso/MT, o apelante
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções (
Fato 08
).

Diante destes fatos, o recorrente foi
denunciado
como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 155, §§1.º e 4.º, incisos I e IV, por duas vezes em continuidade delitiva, na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal; art.

329,
caput
, do Código Penal; art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.); e art. 33,
caput
, art. 34,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da denúncia

e na
condenação

do apelante pela prática dos delitos tipificados no
art. 155, §§1.º e 4.º, inciso IV, por duas vezes em concurso formal, na forma do art. 70, ambos do Código Penal; no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.)
, na forma do art. 69 do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes de furto
:

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID

89811955 - Pág. 7/8; ID 89811956 - Pág. 1/11 e ss. e ID 89811957 - Pág. 4/7); do termo de exibição e apreensão (ID 89811952 - Pág. 10); do termo de entrega (ID 89811953 - Pág. 5); do termo de reconhecimento de objeto (ID 89811953 - Pág. 7); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que o
apelante foi preso pouco tempo após a consumação do delito patrimonial, vestindo a jaqueta subtraída de uma das vítimas
– em cujo bolso havia mais de R$ 650,00 –
,
enquanto tentava empreender fuga da residência onde foi localizada também grande parte da
res furtivae
.

Ademais, ainda na fase inquisitiva, ao confrontar as fotografias que lhe foram apresentadas na Delegacia com as imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência vitimada, o
ofendido César Possamai reconheceu o ora recorrente como um dos autores do furto levado a efeito contra si
(ID 89811953 - Pág. 4).

Além disso, a detenção do réu em poder dos itens subtraídos e o reconhecimento da vítima são corroborados pelos
depoimentos prestados
em juízo
pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência
.

Com efeito, a testemunha compromissada
Antônio Marcos Ferreira
narrou
em audiência instrutória
que compunha a equipe policial responsável pelas apurações e detalhou que
o produto do furto foi localizado na residência para a qual o apelante havia acabado de se mudar com a namorada
, especificamente que os aparelhos televisores das vítimas foram encontrados no quarto onde dormiam o apelante e a sua companheira.

Sobre a dinâmica que levou à abordagem e à prisão do recorrente, o testemunhante confirmou que o menor
V. S.
já era conhecido no meio policial em virtude de suas passagens pretéritas e que, por isso mesmo, o adolescente foi prontamente reconhecido pelos agentes estatais nas imagens captadas pelas câmeras de segurança da casa das vítimas; ressaltando o depoente que, ao ser apreendido e indagado sobre o delito patrimonial,
o próprio inimputável indicou aos policiais o domicílio do apelante JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
.

Em idêntico diapasão, a testemunha
Igor Farias Santana
revelou
perante a autoridade judiciária
que, ao ter acesso às imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
,
pôde reconhecer os três agentes captados no vídeo
, sendo dois deles adolescentes e o outro maior de idade; ao que acrescentou o declarante que
os policiais conseguiram localizar um dos menores
,
o qual
não só admitiu ter concorrido para o furto, mas também implicou o envolvimento do imputável no crime e apontou os endereços onde este poderia ser encontrado
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Igor Farias Santana
pormenorizou que, quando os policiais chegaram na segunda residência e foram avistados pelos indivíduos presentes, estes empreenderam fuga do local e foram perseguidos pelos agentes estatais,
tratando-se um deles do suspeito maior de idade, ora recorrente
, o qual,
no momento da abordagem, estava com a jaqueta de uma das vítimas, além de quantia pecuniária no bolso
.

Por fim, ao ser indagado pela i. defesa, o testemunhante
confirmou
que, a partir das filmagens da execução delitiva, reconheceu tanto os adolescentes identificados como
V. S.

e
M. V. da C.
quanto o ora insurgente JOSÉ CARLOS, o qual já havia sido abordado outras vezes pelo declarante
; assim como
reiterou
que, ao ser indagado sobre o delito patrimonial, o menor
V. S.
implicou o apelante como um dos autores do furto e como o responsável por guardar a
res furtivae
, indicando ainda o endereço do réu.

Na mesma toada, a testemunha
Pedro Monteiro de Araújo
narrou que,
após o reconhecimento realizado por meio das imagens registradas pelas câmeras da residência vitimada
, a guarnição policial localizou e abordou o menor
V. S.
,
o qual admitiu o próprio envolvimento no furto e implicou os seus comparsas
, elucidando o depoente que, em diligências
na casa onde o apelante se encontrava com a namorada
,
o réu e outros indivíduos ingeriam as bebidas alcoólicas subtraídas das vítimas e empreenderam fuga ao perceberem a presença das viaturas
.

O declarante prosseguiu descrevendo que, posteriormente,
o acusado foi alcançado e preso, cerca de duas ou quatro casas de distância de onde teve início a fuga
e que os policiais então
retornaram à residência e lá encontraram os televisores furtados e dinheiro em espécie pertencente às vítimas
.

Ao ser questionado pela representante do Ministério Público se, através das imagens das câmeras de segurança, foi possível constatar nitidamente a participação do recorrente
JOSÉ CARLOS
na execução delitiva,
o testemunhante
respondeu afirmativamente
e acrescentou que a guarnição policial já o conhecia de ocorrências pretéritas
.

Por fim, a testemunha
Jodacir Brito Jacobina
também confirmou em audiência que o suspeito foi detido em um contexto de fuga, logo após a viatura policial aportar na segunda residência, onde foi localizada a
res furtivae
.

Por oportuno, consigne-se que o fato de o adolescente
V. S.
ter falecido antes de ser ouvido em juízo (ID 89811993 - Pág. 6), por si só, não torna os depoimentos dos policiais provas de “segunda mão” ou
hearsay testimony
, tal qual sugerem as razões recursais, pois eles não se limitaram a relatar o que ouviram de terceira pessoa incerta e indeterminada; ao revés,
vivenciaram diretamente a ocorrência e a abordagem em face do adolescente
, a partir do qual lograram chegar até o apelante, ou seja,
os agentes estatais discorreram em seus depoimentos sobre o que
presenciaram
e sobre o que experienciaram
em primeira mão
no exercício da função pública
, podendo e devendo dar conta do que apuraram durante as investigações.

Frise-se também que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

In casu
, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas coadunam-se perfeitamente com a
filmagem obtida a partir das câmeras de segurança da casa das vítimas
(ID 89811977 - Pág. 1), nas quais
é possível visualizar os infratores perpetrando a execução do delito
, dois dos quais, embora estejam com o topo da cabeça coberta com os capuzes do moletom,
encontram-se todos de rosto à mostra
.

Não bastasse, os depoimentos testemunhais vão ao encontro ainda das declarações prestadas pela vítima
César Possamai
, o qual relatou à MM.ª Magistrada
a quo
que, na madrugada fatídica, ao se levantar, percebeu que pessoas haviam invadido a sua residência, de onde subtraíram bens como televisores e jogos eletrônicos de seu filho, posteriormente carregando os produtos furtados para o interior de um dos carros estacionados na garagem, especificamente o veículo da marca
Land Rover
, modelo
Discovery
, no qual os infratores empreenderam fuga.

O ofendido
confirmou
também que os agentes de segurança pública conseguiram fazer o reconhecimento a partir da filmagem das câmeras de segurança
e,
com base nisso, empreenderam as diligências que resultaram na prisão do recorrente
.

Com relação à
versão do apelante
, este
negou a autoria delitiva
em ambas as oportunidades em que foi inquirido e sustentou que,
durante toda a noite fatídica, permaneceu junto com a sua namorada na casa em que residia com a avó
, bem assim alegou que, na manhã seguinte,
foi cortar cabelo enquanto a sua companheira voltou para a casa dela, sendo que, quando saía da barbearia e se dirigia ao domicílio da namorada para reencontrá-la, foi abordado e preso pela Polícia
.

Em que pese a
natureza jurídica híbrida do interrogatório
, o qual detém conotações tanto de
meio de defesa
quanto de
meio de prova
, é certo que, para fazer jus ao valor probante, o relato do acusado, assim como sói ser com as demais provas dos autos,
deve ser analisado de maneira concatenada com os outros elementos angariados ao caderno processual
.

Na hipótese, não obstante o réu sustente que estava cortando cabelo nos momentos que antecederam a prisão,
as testemunhas compromissadas são consonantes no sentido de que ele se encontrava na residência onde foi achada a
res furtivae
, ingerindo bebidas alcoólicas subtraídas da vítima, e que empreendeu fuga ao perceber a chegada das viaturas
.

Ademais, o acusado deixou de arrolar os funcionários da barbearia para corroborar o seu relato; não se descurando ainda que,
na sua narrativa,

não soube explicar porque foi detido enquanto vestia a jaqueta de uma das vítimas, em cujo bolso foi localizada vultosa quantia pecuniária em espécie
.

A propósito, embora a negativa do recorrente encontre algum respaldo no depoimento judicial de sua avó,
Luzia Barbosa da Silva
, segundo a qual o réu e a namorada permaneceram na sua residência durante a noite do furto, entendo que tal elemento, por si só,
não basta para suplantar as demais provas que implicam o recorrente no delito patrimonial
.

Isto porque, além de a avó do apelante ter sido ouvida na condição de informante, portanto, isenta de compromisso legal, o depoimento da irmã do acusado,
Luana Carolina Marques da Silva
, atesta que
existem duas edificações no terreno familiar
, sendo que
a avó do increpado repousava na casa aos fundos da propriedade, ao passo que ele dormia na casa de madeira na parte da frente do lote
,
não sendo assim de todo impossível que tenha saído sem que fosse percebido
.

Diante deste cenário probatório,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar à saciedade a autoria do apelante
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
pelos crimes de
furto
que lhe são imputados, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de afastamento do concurso formal entre os delitos de furto e reconhecimento de crime único
:

Ainda quanto ao
delito de furto
, o recorrente vindica o afastamento do concurso formal e o reconhecimento de crime único, na medida em que
ambas as vítimas pertencem ao mesmo núcleo familiar
e que
não houve a prévia intenção do réu voltada à subtração de patrimônios distintos
de cada integrante do casal.

Em que pese o devotado empenho defensivo, o
pleito subsidiário desmerece melhor sorte
.

Com efeito, as provas dos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão e o depoimento das vítimas
César Possamai
e
Mirnan Vargas Machado
, demonstram que, embora os furtos tenham se dado em um mesmo contexto fático,
não foram subtraídos apenas bens comuns do casal
, mas
também itens de propriedade personalíssima de cada um dos ofendidos
.

Nesse sentido, a vítima
César Possamai
aduziu em juízo que,
para além dos itens particulares de sua propriedade, foram subtraídos ainda pertences pessoais de sua esposa
, a exemplo do próprio automóvel e dos envelopes contendo dinheiro em espécie que se encontravam no interior do carro.

Igualmente, a vítima
Mirnan Vargas Machado
elucidou em audiência instrutória que o
relógio subtraído de seu esposo jamais chegou a ser recuperado
e que,
além do automóvel da declarante
, foi subtraído também dinheiro em espécie de sua propriedade que estava guardado no seu carro, especificamente
03 (três) envelopes contendo, cada um, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que seriam depositados no banco
, e uma bolsa com
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Assim sendo, constando-se que,
mediante uma só conduta, o agente atingiu patrimônios pessoais diversos
,
deve ser mantido o concurso formal de delitos
, sendo irrelevante que ambas as vítimas pertençam à mesma família.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, com os conceitos devidamente transpostos do crime de roubo para o de furto,
in verbis
:

“4. A jurisprudência desta Corte entende que
está configurado o concurso formal
quando praticado o crime de roubo,
mediante uma só ação, contra vítimas distintas, ainda que façam parte da mesma família, uma vez que atingidos patrimônios diversos
”
. (HC 343.751/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente firmado neste e. Sodalício estadual, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 34
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que:

“34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por fim, a despeito da tese recursal de que o acusado
não possuía a intenção de subtrair patrimônios distintos
, mas tão somente os bens comuns do casal, é certo que,
ainda assim, a sua conduta se amolda ao concurso formal de delitos
, na
modalidade
própria
ou
perfeita
, a ensejar a regra de
exasperação da reprimenda, exatamente como ocorreu na sentença
, porquanto, acaso se verificasse a existência de desígnios autônomos na sua ação única, seria de rigor o reconhecimento do
concurso formal impróprio ou imperfeito
e a aplicação da regra de cumulação das penas, nos termos do art. 70,
caput
,
in fine
, do Código Penal
.

Com efeito,
“A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos”.
(AgRg no HC 612.147/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

Conserva-se
, pois, o reconhecimento do
concurso formal próprio
entre os
crimes de furto
e respectiva exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a sanção, na terceira fase da dosimetria da pena.

3.

Do pedido de afastamento da majorante prevista no art. 155, §1.º, do Código Penal
:

O apelante pretende ainda, no que refere aos delitos patrimoniais, o
decote da majorante pertinente ao
repouso noturno
, sob o argumento de que a aludida
causa de aumento seria incompatível com a figura do furto nas modalidades qualificadas
, pois aquela está topologicamente situada em parágrafo anterior [§1.º] ao parágrafo que prevê as qualificadoras [§4.º].

Neste particular tocante,
razão tampouco assiste à i. defesa
, porquanto constitui entendimento pacificado nas Cortes Superiores que é
plenamente admissível a incidência da majorante relativa ao repouso noturno nas formas qualificadas do crime de furto
, pois, entender de maneira contrária tão somente com base no critério topográfico, tal qual se pretende, significaria dizer que a figura privilegiada do 155, §2.º, do CP tampouco seria aplicável aos tipos penais derivados do §4.º do mesmo artigo, o que não é o caso [
ex vi
do enunciado n.º 511 do STJ].

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes do excelso
Supremo Tribunal Federal
e do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação.
Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática
. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada.
1.
Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador
. 2.
Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º)-, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos
.
3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º)
quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada.
(STF - HC: 130952 MG - MINAS GERAIS 0007605-83.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-033 20-02-2017) – Destaquei.

“2.
A causa de aumento prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno
- em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -,
é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
”
. (AgRg no REsp 1708538/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018) – Grifei.

Assim, estando amplamente delineado nos autos que, além de qualificados pelo
concurso de pessoas
, os furtos
sub judice
foram levados a efeito durante o período de
repouso noturno
, inclusive
enquanto os ofendidos dormiam num dos quartos do imóvel
, é plenamente compatível a majorante do art. 155, §1.º, com o tipo penal derivado do art. 155, §4.º, inc. IV, ambos do Código Penal.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento relativa ao
repouso noturno
.

4.

Do pleito absolutório do crime de corrupção de menores
:

O apelante postula a absolvição do delito previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, alegando que, além de não estar comprovado que teria concorrido para a subtração patrimonial em companhia dos inimputáveis, as provas dos autos seriam insuficientes para revelar que os adolescentes tiveram o seu desenvolvimento moral e a sua integridade ética efetivamente degradados pelo réu e, pelo contrário, os elementos de cognição indicariam que os menores já eram corrompidos à época do furto.

Conforme cotejado no item 01 deste aresto, não há dúvidas de que o apelante concorreu para os crimes de furto juntamente com os menores
V. S.
e
M. V. da C.
, o que se comprova tanto por meio do depoimento judicial da testemunha
Igor Farias Santana
e demais policiais ouvidos no curso da instrução criminal, quanto pelas imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
, sendo de se frisar que foi justamente em virtude das informações repassadas pelo adolescente
V. S.
que os agentes estatais conseguiram localizar e prender o recorrente.

Ademais, as certidões de nascimento acostadas no ID 89811977 - Pág. 2/3 atestam que os inimputáveis
nasceram em
1.º/12/2002
e em
22/12/2002
, de modo que
ambos possuíam menos de 18 (dezoito) anos na data do fato ilícito
.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 244-B do E.C.A.
detém
natureza formal
e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento,
mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Nesse mesmo sentido orienta o enunciado de
Súmula n.º 500 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Destarte, restando comprovado que o recorrente praticou o delito juntamente com os menores,
ratifica-se

a sua condenação como incurso nas penas do
art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990
(E.C.A.).

5.

Da pleiteada absolvição do crime de tráfico de drogas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada nos boletins de ocorrência (ID

89811955 - Pág. 7/8; ID 89811956 - Pág. 1/11 e ss. e ID 89811957 - Pág. 4/7); termo de exibição e apreensão (ID 89811952 - Pág. 10); auto de constatação preliminar de substância entorpecente e anexo fotográfico (ID 89811955 - Pág. 1/3); laudos preliminar e definitivo, ambos atestando que o material periciado apresentou resultado positivo para maconha (ID 89813454 - Pág. 1/5); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Ainda sobre a ocorrência material do delito, em que pesem os argumentos recursais de que o réu não foi flagrado enquanto efetivamente comercializava os psicotrópicos e de que não foram ouvidos nos autos usuários compradores do acusado, esclareço que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
e

guarde
substâncias entorpecentes proscritas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que refere à
autoria
, igualmente, denota-se a presença de provas suficientes para respaldar a condenação de
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que a análise concatenada dos
depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública
revela que, depois que o apelante foi implicado nos crimes de furto,
os policiais se dirigiram até o domicílio onde ele residia com a avó e, no quarto do réu, localizaram os invólucros contendo maconha
, tendo a testemunha
Igor Farias Santana
acrescentado ainda que,
juntamente com os psicotrópicos, havia uma balança de precisão e dinheiro
que, segundo o testemunhante,
provinha da prévia venda de entorpecentes
.

Oportunamente, friso não ignorar os argumentos defensivos de que os testemunhos dos policiais que diligenciaram na ocorrência seriam insuficientes para respaldar a condenação pelo narcotráfico, contudo, conforme já mencionado neste aresto, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual consolidou-se em sentido diametralmente oposto [
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Sobre o tema, também já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Ademais, não obstante o apelante alegue se tratar de
mero usuário
de maconha, é certo que as peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006 mais depressa
harmonizam com os depoimentos dos policiais e corroboram a condição de traficante do acusado
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as provas dos autos, máxime os documentos encartados no ID 89811955 - Pág. 1/3 e ID 89813454 - Pág. 1/5 atestam que a prisão do recorrente resultou no confisco de
235g (duzentos e trinta e cinco gramas) de substância análoga à maconha
,
quantidade que de maneira alguma pode ser considerada ínfima
, impondo-se salientar que os entorpecentes estavam dispostos em
10 (dez) porções
:

02 (
duas) delas em forma de tabletes
e o
restante fragmentado em 08 (oito) porções
de
tamanhos semelhantes

embaladas em invólucros plásticos
, isto é,
prontas para a comercialização
.

Além disso, ainda que procedente a
condição de usuário
do réu, sabe-se que tal peculiaridade,
por si só, não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Com tais considerações, havendo nos autos provas bastantes de que as drogas ilícitas guardadas e tidas em depósito pelo apelante destinavam-se à mercantilização,
é de rigor ratificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas
.

6.

Do pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
:

A
incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Na hipótese, em apreço, é evidente que o apelante
não
faz jus ao benefício
, pois os elementos de cognição jungidos ao caderno processual são abundantes em demonstrar que
se dedica a atividades delituosas e que, portanto, não preenche os requisitos condicionantes do redutor de pena
.

De proêmio, vale destacar que , apenas nesta ação penal,
além do crime de narcotráfico
, o apelante restou
condenado simultaneamente por outras infrações penais
, especificamente por
dois delitos de furto qualificado majorado
e
um delito de corrupção de menores
, a demonstrar
patente dedicação a atividades delituosas
.

Ademais, tem-se que a
quantidade de maconha apreendida – 235g (duzentos e trinta e cinco gramas) – não pode ser encarada como ínfima
e
deve ser considerada para obstar a minorante relativa ao tráfico privilegiado
– na medida em que tal peculiaridade não foi considerada pelo d. juízo sentenciante em nenhuma das etapas anteriores da individualização da pena.

Fosse pouco, comprovou-se que os entorpecentes se encontravam acondicionados na forma de
02 (dois) tabletes medianos e 08 (oito) trouxinhas embaladas em invólucros plásticos prontas para a venda
, tudo sem contar a apreensão da
balança de precisão

no domicílio do réu, petrecho comumente utilizado para o comércio malsão, tudo a corroborar a dedicação do acusado à difusão ilícita de entorpecentes, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 30
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

“A
quantidade
, a
forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a
existência de apetrechos
utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Refuta-se
, pois, o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Em tempo, considerando a manutenção das condenações e do
quantum
de pena imposto ao apelante, isto é, 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mostra-se de todo
inviável
acolher os pedidos de
abrandamento do regime inicial
e de substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
,
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
a
, e art. 44, inc. I, ambos do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA
, a fim de
REJEITAR
A PRELIMINAR DE NULIDADE
suscitada pela i. defesa e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 2557-90.2019.811.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021